Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708847-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MÔNACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEOENERGIA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE ENERGIA VINCULADO A UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA PERICIAL IDÔNEA. CONSUMO DE ENERGIA FATURADO POR MEIO DE ESTIMATIVA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 1. A prova pericial produzida demonstrou a inexistência de medidor de energia vinculado à unidade consumidora indicando que o consumo de energia elétrica é feito através de estimativa de consumo de energia, de modo que restou afastada a alegação da Concessionária de que a seria legítima a cobrança do consumo que deixou de ser medido em razão de irregularidade no aparelho de medição. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado por técnico da Concessionária sem a presença do representante legal da unidade consumidora inspecionada, bem como ausência de entrega de cópia do TOI para o consumidor, configura afronta ao disposto no artigo 129, §§3o e 4o, da Resolução Normativa 410/2010, vigente à época dos fatos, o que evidencia que o ato praticado pela Concessionária violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3. Diante da constatação de que não houve a irregularidade apontada pela Concessionária ré para efetuar a cobrança da fatura complementar emitida, é forçoso reconhecer a inexistência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017